Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710610-69.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JADIR ALMEIDA GOMES EMBARGADO: CONDOMINIO VILLA VERDE DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 15885616 - págs.1/7, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora